Tribunal: STF
Processo: HC 270218
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Daniel de Sousa Morais  impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, pelo transporte de aproximadamente 13,850kg de cocaína na forma de crack. 
2. A decisão agravada afastou as alegações de ilicitude da busca veicular, excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, destacando que a abordagem policial decorreu de operação de fiscalização rodoviária com paradas aleatórias, na qual o agravante apresentou nervosismo e sinais de que não iria parar, configurando justa causa para a diligência. Quanto ao prazo, foi reconhecida a tramitação regular do feito, com denúncia oferecida em 15/4/2025, defesa prévia em 9/6/2025 e laudos periciais elaborados em agosto de 2025. No tocante à prisão preventiva, destacou-se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes e pelos elementos indiciários de habitualidade no comércio ilícito, constatados em perícia realizada no aparelho celular apreendido. 
3. Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que a busca veicular foi ilegal por ausência de fundada suspeita, que houve excesso de prazo na formação da culpa, e que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, destacando tratamento diferenciado em relação à corré que obteve liberdade provisória. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca veicular foi realizada sem fundada suspeita, configurando ilegalidade; (ii) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa, considerando o tempo de prisão preventiva do agravante; e (iii) saber se a prisão preventiva do agravante carece de fundamentação idônea, especialmente em relação ao tratamento diferenciado dado à corré. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A abordagem policial foi realizada em operação de fiscalização rodoviária com paradas aleatórias, na qual o agravante apresentou nervosismo e sinais de que não iria parar, configurando justa causa para a busca veicular, conforme entendimento das instâncias ordinárias e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
6. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa não se dá por cálculo aritmético, mas por juízo de razoabilidade que considera as particularidades do caso concreto. No caso, a tramitação do feito foi considerada regular, com a denúncia oferecida, defesa prévia apresentada e laudos periciais elaborados, além da revisão da prisão preventiva nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. 
7. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, evidenciadas pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e pelos elementos indiciários de habitualidade no comércio ilícito, constatados em perícia realizada no aparelho celular apreendido. A aplicação de medidas cautelares alternativas foi considerada insuficiente para garantir a ordem pública. 
8. A concessão de liberdade provisória à corré foi fundamentada em circunstâncias pessoais distintas, como o fato de ser mãe de três filhos menores e não ter envolvimento direto na condução do veículo ou conhecimento do conteúdo transportado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. A busca veicular realizada em operação de fiscalização rodoviária com paradas aleatórias, na qual o condutor apresentou nervosismo e sinais de que não iria parar, configura justa causa para a diligência policial. 2. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve ser realizada por juízo de razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, não se limitando a cálculo aritmético. 3. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, evidenciadas por elementos concretos extraídos dos autos. 4. A concessão de liberdade provisória a corré não implica em tratamento desigual quando as circunstâncias pessoais dos acusados são distintas.
(RHC 227.036 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja revogada a “prisão preventiva” imposta ao paciente, seja em razão do “excesso de prazo” para a formação da culpa, seja pela ausência de fundamentação idônea.”. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

O Supremo tem assentado que a determinação da prisão preventiva é exceção à regra segundo a qual o réu pode responder ao processo em liberdade (HC 90.753, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, na espécie, a necessidade da prisão processual foi justificada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta (tráfico de grande quantidade de drogas) e do risco de reiteração delitiva. Cito o seguinte trecho do ato impugnado: 

Por fim, no que concerne à fundamentação da prisão preventiva, a defesa alega tratamento diferenciado em relação à corré Eulália, que obteve liberdade provisória na audiência de custódia. Contudo, as situações pessoais de ambos os acusados não se equivalem. A corré não era a condutora do veículo, afirmou desconhecer o conteúdo do invólucro e é mãe de três filhos menores de idade. O agravante, por sua vez, conduzia o veículo onde foram apreendidos aproximadamente 13,850kg de cocaína na forma de crack, confessou informalmente que acreditava transportar entorpecentes mediante remuneração, e a perícia realizada em seu aparelho celular constatou imagens e vídeos relacionados ao tráfico, demonstrando conduta reiterada no comércio ilícito. Tais elementos, devidamente sopesados pelas instâncias ordinárias, revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficientes, na espécie, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (grifei)

Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida  (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
[...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
[...]  4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)

Além disso, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]  
3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
 [...]
3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

De outro lado, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte impetrante. 

É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116  AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.

No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):

No tocante ao excesso de prazo, a defesa argumenta que a denúncia ainda não foi recebida e que o agravante permanece preso há mais de 260 dias. Todavia, conforme assentado na decisão agravada, a aferição do excesso de prazo não se opera mediante simples cálculo aritmético, mas por meio de juízo de razoabilidade que considere as particularidades do caso concreto. Na espécie, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 15/4/2025, a defesa prévia apresentada pelo agravante em 9/6/2025 e os laudos periciais elaborados em agosto de 2025, além de a prisão preventiva ter sido revisada em 17/09/2025, nos termos do art. 316 do CPP. A demora na localização da corré para notificação não configura desídia estatal, tratando-se de circunstância alheia à vontade do Juízo processante, que vem adotando as providências cabíveis para o regular andamento do feito.

Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar, porquanto constatando-se o regular andamento do feito, bem como ausente desídia ou negligência por parte dos órgãos da Justiça.

Em síntese, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação ou manutenção da prisão preventiva do paciente.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente